Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712780-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n. 0736411-31.2020.8.07.0001, movida por JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, tornou líquido o valor dos alugueis na quantia de R$ 2.343,63 (ID 116713783, origem). Em suas razões (ID 34697444), aduz se tratar de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, na qual foi condenada ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega de imóveis. Restou consignado na sentença coletiva que os valores devidos deveriam corresponder ao preço médio mensal de aluguel de imóvel do mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato. Assevera que, no presente caso, o agravado indicou o período e os valores que entendia devidos, o que foi impugnado pela executada. O exequente, por sua vez, concordou com os valores apresentados na impugnação, levando à homologação dos cálculos. O julgador de origem, todavia, deixou de se manifestar sobre o período de atraso a ser considerado, ensejando a oposição de embargos de declaração, posteriormente rejeitados. Assevera que o contrato previa a entrega da unidade imobiliária em agosto de 2010, com previsão de prazo de tolerância de 120 dias úteis, o que teve fim em fevereiro de 2011. Ocorre que o agravado desconsiderou o prazo de tolerância, em contrariedade ao decidido na ação civil pública (n. 2012.01.1.199437-9). Cita o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, declarando a validade do prazo de tolerância de até 180 dias. Nesses termos, busca a fixação do termo inicial em 15 de fevereiro de 2011, considerado o prazo de tolerância, e termo final em 30 de outubro de 2013, quando realizada a entrega das chaves, totalizando 32 meses de atraso. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, nos termos relatados. Preparo efetuado (ID 34697446). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que tornou líquido o valor dos alugueis na quantia de R$ 2.343,63 (ID 116713783, origem). Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar. O juízo de origem homologou o valor de R$ 2.343,63 mensais a título de lucros cessantes, deixando de fixar o prazo do atraso. Em análise perfunctória do caderno processual, observa-se que o exequente apontou o atraso de 34 meses, com início em dezembro de 2010, considerando prazo de tolerância de 180 dias, e conclusão em janeiro de 2014 (ID 110694465, origem). De início, deixo de verificar, na hipótese, o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o julgador a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum, inexistindo a iminência de qualquer ato expropriatório. Além disso, a aferição dos prazos contratuais requer a apreciação do conjunto fático-probatório, o que poderá ser realizado na oportunidade do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator